Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707306-03.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO PAULO GUALBERTO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO À RESIDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇAO IDÔNEA. PATAMAR DE AUMENTO ADEQUADO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA E MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES RECONHECIDO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Sendo a casa asilo inviolável, na forma do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o roubo praticado no interior de residência, local de tranquilidade e intimidade da vítima, denota maior juízo de reprovação da conduta, conferindo, portanto, idoneidade à negativação da circunstância judicial da culpabilidade. 2. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 3. Conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJDFT, a atenuante da menoridade relativa prepondera sobre todas as agravantes, inclusive a reincidência. 4. Constando na denúncia que foram subtraídos bens de mais de uma vítima, e comprovado nos autos que os bens subtraídos pertenciam a duas vítimas, conforme consignado na comunicação de ocorrência policial, deve ser reconhecido o concurso formal próprio entre os dois delitos. 5. Recurso do Ministério Público e da Defesa conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do CP, insurgindo-se contra a dosimetria da pena. Afirma que para cada circunstância judicial desfavorável, ocorreu exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, sem que houvesse fundamentação adequada e específica para tanto. Assevera que tal aumento é excessivo, desproporcional e desarrazoado, razão pela qual pleiteia a redução deste, respeitando-se o patamar de 1/6 (um sexto). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 59 do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, e alterar o quantum de aumento utilizado na dosimetria, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] Assente nesta eg. Corte Superior que ‘Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020) (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo' (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/3/2021)” (AgRg no HC 647.567/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 25/5/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016